Tribunal: TJES
Processo: 5003511-46.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003511-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALDEMIR BENEDITO CAMPOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003511-46.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A

RECORRIDO: ALDEMIR BENEDITO CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PIX. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8467310.
O recorrido em contrarrazões se reporta aos termos da inicial. Registra-se que o autor, ora recorrido, não encontra-se assistido por patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8467310), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8467304), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, condeno o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$7.500,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do evento danoso (07/12/2023) e acrescida de juros legais a partir da citação.
Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação em que o autor alega, em síntese, que foi vítima de um golpe, que foram realizadas transações em sua conta bancária, sem sua autorização. Requer a devolução do valor de R$ 7.500,00 ( sete mil e quinhentos reais), além de reparação moral.

O Banco recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença arguindo culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sustenta que as transações forma realizadas com senha pessoal e código de acesso e realizadas com utilização de dispositivo habilitado pelo recorrido > Sustenta que cabe ao banco manter um bom serviço de proteção, o que foi feito.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, no caso em questão, trata-se do “ golpe da central de segurança” em que o fraudador se passa por funcionário do banco, valendo-se de número de telefone do banco ou similar, confirmando dados bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar se tratando de precaução.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez, tratando-se de falha do sistema de segurança do banco, vez que as transações foram realizadas de forma atípica, bem como pelo fato de o autor, ora recorrido ter recebido ligação com identidade de característica do banco recorrente.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré, bem como condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor do valor transferido à terceiro, considerando ainda que deveria, no caso, o Banco, ter averiguado a legitimidade das operações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Custas de Lei. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que o recorrido não encontra-se amparado por patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)